Tribunal: STF
Processo: AP 2201
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de VERANIR ROSA RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 4/7/2023), imputando-lhe aprática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória a VERANIR ROSA RODRIGUES, CPF nº 904.420.911-68, mediante a imposição cumulativa de  medidas cautelares (PET 10820, eDoc. 4162).
Os autos se encontram na fase de designação de audiência de instrução (eDoc. 67).
Em 8/5/2026, a Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de Goiás comunicou o descumprimento das medidas cautelares pela ré, consistente em violação da área de inclusão, em 1º/4/2026 (eDoc. 96).
Em 27/5/2026, a Defesa de VERANIR ROSA RODRIGUES apresentou justificativa para o descumprimento da medida cautelar informado pela Central de Monitoramento Eletrônico, argumentando, em síntese que “A assistida informou que, no dia 1º/4/2026, no período compreendido entre 22h00min03s e 22h38min33s, precisou socorrer seu filho na saída da faculdade, pois o veículo dele apresentou problemas mecânicos e não havia outra pessoa que pudesse auxiliá-lo”(eDoc.103).

É o relatório. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que a conduta foi devidamente justificada.
Da análise das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas,  pois o descumprimento ocorreu em razão da necessidade de a requerente buscar o filho na faculdade, pois o seu veículo apresentou problemas mecânicos, e no momento, não havia ninguém para ajudá-la.
Além disso, verifica-se que a requerente vem cumprindo regularmente as demais  medidas cautelares a ela impostas.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se à Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de Goiás, para ciência e acompanhamento das medidas.
Intime-se à Defensoria Pública da União
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente